Tribunal: TJMT
Processo: 1018146-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018146-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Curso de Formação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO), MAGDIELY ROPCK SILVA - CPF: 056.070.091-14 (AGRAVANTE), ALCENOR ALVES DE SOUZA - CPF: 550.641.087-53 (ADVOGADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSS (AGRAVADO), SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), DIRETOR DE SAUDE DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (AGRAVADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 01/02/2024 A 07/02/2024, À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRCIO VIDAL).

EMENTA

ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE ALUNO-A-SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO –
ENTREGA DIPLOMA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
SÚMULA 266 DO STJ – NÃO APLICAÇÃO – CASO DE INVESTIDURA INICIAL NA CARREIRA – PRECEDENTE STJ –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento jurisprudencial majoritário encontra-se no sentido de que o curso de formação configura investidura inicial na carreira, ou seja, posse.

O artigo 10, § 2.o, da Lei Complementar Estadual n.
408/2010, que
institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências
, o candidato matriculado no Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar é incluído, na condição de Aluno-a-Soldado PM/BM, nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar, temporariamente, até ser declarado soldado.

O artigo 4.o, I, alínea “c”, da Lei Complementar Estadual n. 555/2014, com as alterações trazidas pela Lei Complementar Estadual n. 713/2022, classifica os alunos do curso de formação como militares estaduais na ativa.

A matrícula no Curso de Formação não é uma etapa do concurso público, mas sim, um ato de investidura inicial, o que afasta definitivamente a aplicação do Enunciado da Súmula 266 do STJ: O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.

A decisão liminar não exige pormenores típicos da análise do mérito, visto que, neste momento processual, o exame do caso é superficial, ou seja, não exauriente.

REL
ATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Magdiely Ropck Silva, contra a decisão que indeferiu a liminar pleiteada no Mandado de Segurança impetrado contra o ato, tido por ilegal, praticado, em tese, pelo Comandante Geral da Polícia Militar, Diretor de Saúde da Polícia Militar e Secretário de Estado de Segurança Pública, todas autoridades do Estado de Mato Grosso, consistente no indeferimento de sua matrícula no 32.o Curso de Formação de Soldados e Inclusão na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, na condição de Aluno-a-Soldado, pela não apresentação de diploma de graduação em curso superior e por ter sido considerada inapta, conforme Ata de Inspeção de Saúde publicada no Boletim Reservado n. 3175 de 1.o/01/2023, por ausência de aptidão física e mental para o exercício do cargo, já que se encontra em estado puerperal.

Inconformada, expõe que possui duas graduações em curso superior e, mesmo assim, foi desclassificada do Certame.

Assevera que, no ato da matrícula no curso de formação, apresentou a certidão que comprova sua graduação no Curso de Tecnólogo em Gestão Ambiental, no entanto, injustificadamente, o documento não foi aceito.

Defende que
o curso de formação é apenas uma etapa do concurso público e, por isso, não é o momento adequado para a administração exigir que o candidato apresente cópia do diploma de graduação, já que, nos termos do Enunciado da Súmula n. 266, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), referido documento deve ser requisitado apenas no ato da posse.

Sustenta, ainda, ilegalidade no ato de inspeção de saúde, praticado pelo Diretor de Saúde da PMMT, que a considerou inapta para matrícula no Curso de Formação e exercício da função, por ausência de aptidão física e mental.

Reafirma que a única razão para sua inaptidão é o fato de se encontrar no período de estado puerperal, tendo em vista que seu filho nascera em 09/06/2023, o que afronta diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção constitucional à maternidade e à família.

Mais uma vez, argumenta que o edital regulamentador do certame estabelece que o requisito de aptidão física e mental deve estar preenchido para investidura no cargo e a matrícula no curso de formação é apenas uma etapa do certame.

Por fim, ratifica a presença dos requisitos para concessão da liminar requerida (probabilidade do direito, risco de dano ao resultado útil do processo) e pugna pela retratação deste Relator ou o regular processamento do recurso, para análise da questão pelo colegiado, a fim de que a decisão recorrida seja reformada para determinar a imediata inscrição da Agravante no 32.o Curso de Formação de Soldados e Inclusão na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta pelo não provimento do recurso (id. 192304176).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como explicitado no relatório,
Magdiely Ropck Silva interpõe recurso contra a decisão que indeferiu a liminar pleiteada no Mandado de Segurança impetrado contra o ato, tido por ilegal, praticado, em tese, pelo Comandante Geral da Polícia Militar, Diretor de Saúde da Polícia Militar e Secretário de Estado de Segurança Pública, todas autoridades do Estado de Mato Grosso, consistente no indeferimento de sua matrícula no 32.o Curso de Formação de Soldados e Inclusão na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, na condição de Aluno-a-Soldado, pela não apresentação de diploma de graduação em curso superior e por ter sido considerada inapta, conforme Ata de Inspeção de Saúde publicada no Boletim Reservado n. 3175 de 1.o/01/2023, por ausência de aptidão física e mental para o exercício do cargo, já que se encontra em estado puerperal.

Ao decidir o pedido liminar deduzido na ação mandamental, foi consignado:

“[...]

Para a concessão da liminar, conforme prevê a Lei do Mandado de Segurança, devem estar presentes dois requisitos, quais sejam, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante, se dito direito somente vier a ser considerado na decisão de mérito (Lei n. 12.016/2009, art. 7.o, III).

A pretensão da Impetrante decorre do fato de ter sido desclassificada do concurso público, após a análise da documentação apresentada para matrícula no curso de formação, bem como por ter sido considerada inapta na inspeção de saúde.

Importante consignar que a matrícula no Curso de Formação não se trata de uma etapa do concurso público, mas sim de um ato de investidura inicial, conforme jurisprudência recente da própria Corte Superior, abaixo colacionada:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA. POSSE QUE SE REALIZA NO MOMENTO DA MATRÍCULA NO RESPECTIVO CURSO DE FORMAÇÃO. DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. EXIGÊNCIA. LEGALIDADE, NO CASO CONCRETO.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. O agravo interno não comporta inovação de teses recursais.

Precedentes: STJ, AgRg no RMS 32.746/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2011; AgRg no RMS 46.868/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 17/06/2015.

III. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela parte ora agravante, contra ato do Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão e do Comandante Geral da Policia Militar do Estado de Santa Catarina, que eliminaram os impetrantes do concurso público Quadro de Praças Policiais Militares da Policia Militar de Santa Catarina (Edital 008/CES1EP/2011) , por não apresentarem diploma de nível superior no momento da matrícula no Curso de Formação de Soldados. Afirmam que o diploma não pode ser exigido antes da posse, nos termos da Súmula 266/STJ.

IV. O Tribunal de origem denegou a segurança, ao fundamento de que a matrícula no Curso de Formação consubstancia ato de investidura inicial,
não havendo falar em violação aos termos da Súmula 266/STJ.

V. Nos termos do art. 13 da Lei estadual 6.218/83 c/c o art. 2o da Lei Complementar estadual 318/2006, os candidatos aprovados no concurso público para Soldado da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina tomarão posse no momento da matrícula no respectivo curso de formação.
Assim, a exigência de que a comprovação da escolaridade mínima fosse comprovada no momento da matrícula no referido curso de formação não importou em ilegalidade ou abusividade.

VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (AgInt no RMS n. 40.019/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.). Negritei.

Apesar da alegação de arbitrariedade trazida pela Impetrante, fundamentada especialmente na sua condição pessoal de estado puerperal, certo é que não há nada nos autos que comprove o cumprimento da exigência de entrega do Diploma de conclusão em curso superior na data aprazada no ato de convocação.

Vê-se que foi oportunizado à Impetrante que trouxesse aos autos o comprovante de que fornecera, quando convocada, o Diploma do Curso de Tecnólogo em Gestão Ambiental, porém, não o fez.

Analisada a manifestação de id. 182503732, verifica-se que a Impetrante demonstra, tão somente, que foi notificada, em 18/05/2023, para providenciar a entrega do Diploma de Conclusão de Curso até o dia 26/05/2023.

Portanto, de uma análise não exauriente, cabível neste momento processual, não há nos autos prova segura da violação a direito líquido e certo ou prática de ato ilegal ou arbitrário por parte das autoridades indicadas como coatoras, que possa assegurar a concessão da liminar pleiteada, pois ausente a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e, diante da ausência dos requisitos necessários, o indeferimento se impõe.

Forte nessas razões, sem prejuízo de melhor análise da questão no momento do julgamento de mérito,
NÃO CONCEDO
a liminar postulada.[...].”

Da análise da argumentação esposada pela Agravante, que insiste na tese de que a matrícula para o curso de formação não se trata de investidura, mas apenas de uma etapa do concurso público, certo é que a razão não a acompanha, pois, conforme explicitado na decisão recorrida, o entendimento jurisprudencial majoritário encontra-se no sentido de que o referido curso configura investidura inicial na carreira, ou seja, posse.

De acordo com o § 2.o, do artigo 10, da Lei Complementar Estadual n. 408/2010, que
institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências
, o candidato matriculado no Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar é incluído,
na condição de Aluno-a-Soldado PM/BM, nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar,
temporariamente, até ser declarado soldado. Veja-se:

§ 2o O candidato ao Curso de Formação de Soldados PM/BM, ao ser aprovado nas fases do concurso e matriculado no curso, será incluído nas fileiras da Polícia ou Corpo de Bombeiros Militar, temporariamente, na condição de Aluno-a-Soldado PM/BM, até ser declarado soldado. (Nova redação dada pela LC 491/13).

Além disso, o artigo 4.o, I, alínea “c”, da Lei Complementar Estadual n. 555/2014, com as alterações trazidas pela Lei Complementar Estadual n. 713/2022, classifica os alunos do curso de formação como militares estaduais na ativa. Confira:

Art. 4o
O militar estadual encontra-se em uma das seguintes situações:
(Nova redação dada pela LC 713/2022)

I - na ativa:

a) os de carreira;

b) os temporários, incorporados nas Instituições Militares do Estado mediante processo seletivo, para prestação de serviços auxiliares à Policia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, durante os prazos previstos em lei ou suas prorrogações, conforme legislação específica de cada Instituição Militar Estadual.

c) os alunos de órgãos militares de formação, habilitação, adaptação, estágio, aperfeiçoamento, graduação e pós-graduação;

d) os militares estaduais da reserva remunerada quando convocados;

e) os reincluídos;

f) os militares estaduais da reserva remunerada, quando designados, nos termos da legislação específica; (Acrescentada pela LC 720/2022). – Negritei.

Os artigos 10 e 11 do mesmo diploma legal trazem as regras para ingresso nas instituições militares e dispõem:

Art. 10 O ingresso nas instituições militares é facultado a todos os brasileiros, sem distinção de qualquer natureza, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as condições prescritas nesta lei complementar.

§ 1o
O ingresso nas instituições militares é materializado precariamente pelo ato de inclusão
e aperfeiçoado com a declaração de soldado ou de aspirante a oficial.

§ 2o Os atos de inclusão e declaração são de competência do Comandante-Geral da instituição.

§ 3o A incorporação nos Quadros de Militares Estaduais Temporários dar-se-á mediante processo seletivo simplificado, conforme definido em legislação específica para cada Instituição Militar. (Acrescentado pela LC 713/2022).

Art. 11 São requisitos para ingresso nas instituições militares:

I - ser brasileiro;

II - estar no mínimo com dezoito anos e, no máximo, com trinta e cinco anos;

III - possuir ilibada conduta pública e privada;

IV - estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

V - não ter sofrido condenação criminal com pena privativa da liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função militar;

VI - não estar sendo processado, nem ter sofrido penalidades por prática de atos desabonadores no exercício profissional;

VII - não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade física definitiva;

VIII - obter aprovação nos exames médicos, físicos, psicológicos e intelectual, exigidos para a inclusão ou matrícula;

IX - ter conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, a ser apurada em investigação sobre sua vida;

X - possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme categoria exigida em edital;

XI - possuir bacharelado em Direito para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais;

XII - possuir bacharelado em Medicina ou Odontologia, bem como as especialidades exigidas em edital, para o ingresso no Curso de Adaptação de Oficiais de Saúde;

XIII -
possuir graduação de nível superior (bacharel, licenciatura ou tecnólogo), reconhecido pelos sistemas de ensino federal e estadual,
para o Curso de Formação de Soldados
.

As disposições legais acima demonstram que, apesar da alegação de arbitrariedade trazida pela Agravante, não há falar em prática de ato ilegal ou arbitrário, pois a atuação da Administração está amparada pela legislação estadual.

Vê-se, portanto, que a matrícula no Curso de Formação não é uma etapa do concurso público, mas sim, um ato de investidura inicial, o que afasta definitivamente a aplicação do Enunciado da Súmula 266 do STJ, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA. POSSE QUE SE REALIZA NO MOMENTO DA MATRÍCULA NO RESPECTIVO CURSO DE FORMAÇÃO. DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. EXIGÊNCIA. LEGALIDADE, NO CASO CONCRETO.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. O agravo interno não comporta inovação de teses recursais.

Precedentes: STJ, AgRg no RMS 32.746/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2011; AgRg no RMS 46.868/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 17/06/2015.

III. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela parte ora agravante, contra ato do Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão e do Comandante Geral da Policia Militar do Estado de Santa Catarina, que eliminaram os impetrantes do concurso público Quadro de Praças Policiais Militares da Policia Militar de Santa Catarina (Edital 008/CES1EP/2011) , por não apresentarem diploma de nível superior no momento da matrícula no Curso de Formação de Soldados. Afirmam que o diploma não pode ser exigido antes da posse, nos termos da Súmula 266/STJ.

IV. O Tribunal de origem denegou a segurança, ao fundamento de que a matrícula no Curso de Formação consubstancia ato de investidura inicial, não havendo falar em violação aos termos da Súmula 266/STJ.

V. Nos termos do art. 13 da Lei estadual 6.218/83 c/c o art. 2o da Lei Complementar estadual 318/2006, os candidatos aprovados no concurso público para Soldado da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina tomarão posse no momento da matrícula no respectivo curso de formação.
Assim, a exigência de que a comprovação da escolaridade mínima fosse comprovada no momento da matrícula no referido curso de formação não importou em ilegalidade ou abusividade.

VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (AgInt no RMS n. 40.019/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.). – Negritei.

Ademais, importante reiterar que a Agravante não demonstrou, nos autos, a entrega do Diploma de conclusão em curso superior na data aprazada no ato de convocação.

Inclusive, conforme mencionado na decisão recorrida, foi-lhe oportunizado prazo para trazer a estes autos o comprovante de que apresentara, quando convocada, o Diploma do Curso de Tecnólogo em Gestão Ambiental, no entanto, somente demonstrou ter sido notificada, em 18/05/2023, para entregar o documento até 26/05/2023, mas não há demonstração de que o tenha feito.

A Recorrente alega, ainda, ter apresentado uma certidão, no ato da matrícula no curso de formação, para comprovar sua graduação no Curso de Tecnólogo em Gestão Ambiental, e, injustificadamente, o documento não fora aceito, no entanto, não há elementos nos autos capazes de comprovar essa circunstância.

No que se refere às razões expostas quanto ao estado puerperal, o que, segundo expõe, motivou sua inaptidão na inspeção de saúde, tem-se que a não demonstração de conclusão de curso em nível superior, já enseja sua desclassificação do certame e, portanto, ainda que a declaração de inaptidão física e mental da Impetrante estivesse maculada, não há que se falar em violação a direito líquido e certo, pelo motivo já exposto acima: não entrega de documentação que demonstre a conclusão de curso de nível superior, conforme exigido pelo Edital Regulamentador do certame.

Diante dessa circunstância, a liminar pleiteada não foi concedida, pois inexistente a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial, o que implica, também, o não provimento deste
Agravo Interno.

Por fim, ressalto que a decisão liminar não exige pormenores típicos da análise do mérito, visto que, prolatada em momento processual cujo exame do caso é superficial, ou seja, não exauriente.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto por Magdiely Ropck Silva, e mantenho inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024